Tribunal: TCU
Processo: 021.739/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Anete Capponi Gisler Zacher,Fundacao Ulbra contra o Acórdão 1.773/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo espólio de Mauro César Zacher e pela Fundação Ulbra (Fulbra), contra o Acórdão 1773/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Município de Porto Alegre/RS e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.